Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO COM PORTÃO DE CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS. PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. ART 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente a lhe pagar o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de danos materiais.

2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de ressarcimento argumentando, em suma, que efetuou compra de espelhos junto à empresa Recorrente que no dia da entrega o caminhão que os transportava não observou o tempo de fechamento do portão do condomínio e o danificou, que arcou com o conserto e solicitou o reembolso à Recorrente, mas não recebeu resposta.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 55842157). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 55842163).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da responsabilidade da Recorrente pelos prejuízos sofridos pela Recorrida.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a culpa exclusiva pelo ocorrido foi da Recorrida, havendo inclusive prova de sua admissão, e tal fato teria sido desconsiderado pelo Juízo de origem. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da Recorrida.

6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que não teria confessado culpa e que acionou o controle do portão para abri-lo. Defende que a culpa foi exclusivamente da Recorrente. Requer a manutenção da sentença.

7. A despeito dos argumentos trazidos pela parte Recorrente, a mensagem indicada em seu recurso não comprova que a Recorrida foi responsável pelo fechamento do portão do condomínio, pois nela consta tão somente a afirmação de que o primeiro acionamento o abriu parcialmente e o segundo integralmente, nada mencionando sobre o fechamento que ocasionou a colisão e desencadeou na conduta do motorista que gerou o prejuízo, objeto da ação originária.

8. Logo, recaindo sobre a Recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela Recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não tendo se desincumbido de tal ônus, não há que se falar em desconsideração de provas, e sim ausência delas. Portanto, correta a condenação imposta pelo juízo singular.

9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.